Tribunal: TJSP
Processo: 1009692-74.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Incompetência absoluta da Justiça Estadual reconhecida – Pretensão cominatória de entrega de diploma de ensino superior e de reparação de danos morais – Entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores (REsp 1.344.771/PR – Tema 584 e RE. no 1.304.964/SP - Tema 1.154) – Questão de ordem pública que pode ser conhecida

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Incompetência absoluta da Justiça Estadual reconhecida – Pretensão cominatória de entrega de diploma de ensino superior e de reparação de danos morais – Entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores (REsp 1.344.771/PR – Tema 584 e RE. no 1.304.964/SP - Tema 1.154) – Questão de ordem pública que pode ser conhecida em qualquer momento processual – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa à Justiça Federal.